Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711440-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.033. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (CF, art. 198, II). 2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 3. As despesas geradas com o tratamento do paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde o momento em que ocorreu a sua inclusão na lista de espera de leitos de UTI da rede pública de saúde. 4. “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” (STF, Tema 1033). 5. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, (Lei no 9.656/1998, art. 32, § 8o – até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR). 6. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência, não devendo, portanto, ser realizado através de precatório. 7. É permitida a correção, de ofício, de erro material no parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (CPC, art. 494, I). 8. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o serviço de internação do paciente em hospital particular já foi realizado, tratando-se de ressarcimento pelo valor já gasto e, portanto, o pagamento deve ser feito por meio de precatório; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos declaratórios foram opostos com o intuito de suprir omissões juridicamente relevantes, para além do propósito de prequestionamento. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 100 e 167, ambos da CF, repisando o argumento lançado no apelo especial, no sentido de que a Fazenda Pública Distrital deverá pagar os seus débitos – quando judicialmente reconhecidos – por meio de precatório, após o trânsito em julgado do título executivo judicial, bem como da rejeição de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Discorre, ainda, sobre o tema 1.033 do STF. II - O recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. No que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No processo no 0724386-72.2019.8.07.0016, o apelante foi condenado a custear as despesas que o apelado teve com a internação do paciente entre dias 21/5/2019 e 23/5/2019, além de ter sido condenado a promover a internação do paciente em leito de UTI com suporte ventilatório na rede pública do Distrito Federal. 34. Quando a apelante providenciou a internação, em 23/5/2019, o paciente já estava internado e sendo cuidado pelo apelado sem qualquer cobertura, desde 21/5/2019. Ou seja, era o apelado quem custeava o tratamento até o cumprimento da obrigação de fazer pelo ora apelante. 35. Os extratos apresentados (ID no 49368479, págs. 38-39) comparados ao prontuário do paciente (ID no 49368479, págs. 41-60) comprovam a prestação dos serviços objeto da monitória. A impugnação genérica do apelante não é capaz de fragilizar tais provas, principalmente porque poderia tê-lo feito de forma individualizada e específica. 36. Quanto à impugnação aos valores cobrados, o apelante também não tem razão. 37. A sentença adotou a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”. 38. O valor a ser ressarcido ao apelado não é, pois, aquele pedido na inicial, mas aquele obtido de acordo com os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 39. Devidamente comprovada a prestação dos serviços, não há qualquer prejuízo ao apelante o fato de a apuração de valores ser feita em cumprimento de sentença. 40. O pagamento ao hospital privado configura uma restituição pela prestação de um serviço que, na verdade, competia ao apelante, que descumpriu sua obrigação de garantir assistência à saúde. Não é razoável que se imponha ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório” (ID. 50824044). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, de que os embargos de declaração não tiveram intuito protelatório, também demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 100 e 167, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016